Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-11.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000980-11.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO (ART. 213 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO ERRO DE TIPO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REFORMADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO, A DEFENSOR DATIVO, EM AÇÃO PENAL DA QUAL O ESTADO É TITULAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO DO ESTADO NA INSTITUIÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. ÔNUS QUE DEVE SER POR ELE SUPORTADO. DESVINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ART. 85, § 2º, DO CPC, APLICADO ANALOGICAMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Apelações interpostas por Valternei dos Santos Serafim, condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), e pelo Estado da Bahia, contra o capítulo da sentença que fixou honorários ao defensor dativo.

2. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo laudo de conjunção carnal e pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos e demais provas produzidas na instrução criminal.

3. O erro de tipo, para afastar a tipicidade da conduta, deve ser invencível e justificável diante das circunstâncias concretas. No caso, o réu, homem de 42 anos, não demonstrou ter empreendido qualquer diligência para certificar-se da idade da vítima, que contava com apenas 13 anos, razão pela qual não se configura o erro invencível (art. 20 do CP).

4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, quando harmônica com o conjunto probatório, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 2.797.232/DF).

5. O crime de estupro de vulnerável configura-se pela prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a ausência de violência ou grave ameaça, conforme a Súmula 593 do STJ. Diante da comprovação de que a vítima contava 13 anos de idade à época dos fatos, é inviável a desclassificação da conduta para o crime do art. 213 do Código Penal, pois a tipicidade do art. 217-A decorre objetivamente da idade da vítima. Mantém-se, assim, a condenação e rejeitam-se os pedidos de absolvição e desclassificação.

6. A pena-base é readequada, pois, embora corretamente reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), o aumento aplicado mostrou-se desproporcional. Aplicado o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima do art. 217-A do CP, com acréscimo de 10 meses e 15 dias por vetor, a pena-base é redimensionada para 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Mantida a compensação entre a agravante (art. 61, f, CP) e atenuante da confissão, a pena torna-se definitiva nesse patamar, preservado o regime inicial fechado e a prisão preventiva.

7. Quanto ao recurso do Estado da Bahia, a fixação de honorários ao defensor dativo é legítima e competência do juízo criminal, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa, nos termos do art. 5º, §§1º e 2º, da Lei nº 1.060/50, e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

8. A ausência de Defensoria Pública na comarca implica que o ônus da remuneração do defensor dativo deve ser suportado pelo Estado.

9. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, considerando a assistência jurídica prestada ao réu, consistente na apresentação da resposta à acusação (ID 89252468), na participação da audiência de instrução e julgamento (ID 78004058) e no oferecimento das alegações finais (ID 78004070). Tal redução se justifica diante da complexidade da causa, do trabalho efetivamente desempenhado e do tempo exigido, em conformidade com o Tema 984/STJ e com o art. 85, §2º, do CPC, aplicado por analogia.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8000980-11.2021.8.05.0145, da Comarca de João Dourado, em que figuram como apelantes VALTERNEI DOS SANTOS SERAFIM e ESTADO DA BAHIA, e como apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DEFENSOR DATIVO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora.